Tribunal: TJES
Processo: 5006932-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006932-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARGARIDA DAS GRACAS DE CAMPOS
AGRAVADO: VINICIUS ROCHA BARRETO e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
6932-85
.2021.8.08.00000

AGRAVANTE
:
MARGARIDA DAS GRAÇAS DE CAMPOS

AGRAVAD
O
S
:
VINICIUS ROCHA BARRETO E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARGARIDA DAS GRAÇAS DE CAMPOS
contra a decisão (evento 1934081), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
por ela

ajuizada em face de
VINICIUS ROCHA BARRETO E OUTROS

(+2)
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 19034055), sustenta a recorrente que os documentos apresentados na origem são aptos a demonstrar a alegada fragilidade econômica.

Aduz que é pessoa idosa, tem alto custo de plano de saúde e remédios, bem como é responsável pelos cuidados de seu filho, que possui doença mental, sendo que o valor que recebe é utilizado para seu sustento e de sua família.

Requer, basicamente diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
, de modo a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até posterior deliberação deste Colegiado. No mérito, requer a
“[...]
a cassação da decisão proferida na origem, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita para a agravante nos autos de nº. 5015158-71.2021.8.08.0035”.

No ID 1934055 foi proferida decisão deferindo a tutela recursal.

Os agravados, em sede de contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso (eventos 2089552 e 2130665).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
6932-85
.2021.8.08.00000

AGRAVANTE
:
MARGARIDA DAS GRAÇAS DE CAMPOS

AGRAVAD
O
S
:
VINICIUS ROCHA BARRETO E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARGARIDA DAS GRAÇAS DE CAMPOS
contra a decisão (evento 1934081), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
por ela

ajuizada em face de
VINICIUS ROCHA BARRETO E OUTROS

(+2)
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 19034055), sustenta a recorrente que os documentos apresentados na origem são aptos a demonstrar a alegada fragilidade econômica.

Aduz que é pessoa idosa, tem alto custo de plano de saúde e remédios, bem como é responsável pelos cuidados de seu filho, que possui doença mental, sendo que o valor que recebe é utilizado para seu sustento e de sua família.

Requer, basicamente diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
, de modo a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até posterior deliberação deste Colegiado. No mérito, requer a
“[...]
a cassação da decisão proferida na origem, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita para a agravante nos autos de nº. 5015158-71.2021.8.08.0035”.

No ID 1934055 foi proferida decisão deferindo a tutela recursal.

Os agravados, em sede de contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso (eventos 2089552 e 2130665).

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, entendeu que
“
[...]
Embora tenha sido dada a oportunidade de comprovação da alegada hipossuficiência, trouxe aos autos documentação distanciada daquela que poderia comprovar as alegações iniciais”
.

Entretanto, ao menos diante de uma cognição sumária, não observo elementos capazes de afastar a presunção que goza a declaração firmada pela recorrente.

Analisando os autos, verifico que o recorrente apresentou declaração de pobreza, conforme disciplina a lei da assistência judiciária gratuita (fls. 42 dos autos de origem - evento 1934057).

Denota-se que os documentos que foram acostados ao presente instrumento, além de comprovarem que a agravante é pessoa idosa, atualmente com 72 (setenta e dois) anos de idade, estando atualmente desempregada, demonstram que ela é quem cuida de seu filho, que apresenta, conforme atestados médicos, doença mental, o que pressupõe, além do pagamento do plano de saúde (evento 1934060), medicamentos relacionados à patologia por ele acometida.

Ressalto, ainda, que a movimentação bancária apresentada pela recorrente nos eventos 1934065 e 1934066, demonstram a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira acostada nos autos de origem, já que comprovam que o numerário lá disponível não ultrapassa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, tais situações demonstram que a recorrente não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, fazendo
jus
, portanto, a concessão do benefício pleiteado.

Destarte, repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem, de forma insofismável, a possibilidade do postulante de arcar com as despesas

Tal presunção, como cediço, não ocorre quando a gratuidade da justiça é requerida por pessoa jurídica, uma vez que esta deve comprovar nos autos que não possui capacidade de suportar as custas do processo.

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem, em meu entender, elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pela ora recorrente, o que corrobora, em meu sentir, o deferimento da tutela recursal ora vindicada.

Calha acentuar, ademais, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de
pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente nos autos de origem (nº 5015158-71.2021.8.08.0035).

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
6932-85
.2021.8.08.00000

AGRAVANTE
:
MARGARIDA DAS GRAÇAS DE CAMPOS

AGRAVAD
O
S
:
VINICIUS ROCHA BARRETO E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.